Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. DEVOLUÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO.
1. Durante o período de fechamento das instituições de ensino por determinação das autoridades competentes, a suspensão dos cursos presenciais não conferiu ao aluno o direito ao reembolso imediato ante a evidente situação de força maior.
2. Todavia, se a ANAC autorizou a continuidade dos cursos de formação de comissário de bordo na modalidade EAD, mas a instituição não aderiu oportunamente a essa forma de ensino, o aluno faz jus a restituição da quantia paga, deduzido o equivalente ao serviço efetivamente prestado, que na hipótese corresponde a 36 h/a.
3. Se a recorrida participou de 10 dias de aulas presenciais, das 19h às 22h (ID 36660701), que equivalem a aproximadamente 36 horas-aula, considerando cada hora-aula de 50min, e o parecer da Anac (ID 36660683) informa que o aluno pode aproveitar as aulas assistidas mediante a apresentação do histórico escolar a outra instituição, não se mostra devida a restituição integral do preço, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do aluno.
4. Se o consumidor assistiu 36 das 159 horas-aulas, a restituição deve ser proporcional às 123 horas-aula não assistidas por ele
5. É iterativo o entendimento de que a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, merecendo ser mantida sentença que determinou a incidência do INPC desde o efetivo desembolso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para deduzir da condenação o valor proporcional do serviço efetivamente prestado.